Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706652-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, GEILSON DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723626-37.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de apreensão da CNH e passaporte dos agravados. Considerando que o feito principal fora sentenciado em razão de acordo, devidamente intimada sobre possível interesse recursal, a agravante não se manifestou-se pela perda do interesse recursal (ID 35035919). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de maio de 2022 15:29:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador